Tribunal: TJBA
Processo: 8016994-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016994-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

AGRAVADO: ALLEX DANTAS DE MELO

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA A SISTEMAS DE INTELIGÊNCIA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. SISTEMA INFOJUD. CARÁTER EXCEPCIONAL DO SNIPER. DILIGÊNCIA ORDINÁRIA DO INFOJUD. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

A utilização do sistema SNIPER, por seu caráter invasivo e excepcional, deve ser autorizada somente mediante justificativa detalhada do exequente, não sendo suficiente uma autorização genérica. Por sua vez, a
consulta ao sistema INFOJUD é considerada uma diligência ordinária no processo executivo, e não deve ser tratada como medida atípica, podendo ser utilizada independentemente do esgotamento de outras diligências.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016994-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros
e como apelado
ALLEX DANTAS DE MELO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
, nos termos do voto vencedor

Salvador, 29 de Setembro de 2025.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE